Tribunal: TJMT
Processo: 1026969-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1026969-94.2021.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRÊMIOS DE SEGURO SAÚDE. RECURSO DA EXEQUENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIA DEMONSTRÁVEL POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUITADA. IDENTIDADE ENTRE O DÉBITO EXECUTADO E O OBJETO DO ACORDO. PROSSEGUIMENTO INDEVIDO DOS ATOS EXECUTÓRIOS APÓS A COMPOSIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela exequente contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou extinta a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para afastar a extinção da execução e determinar o seu prosseguimento; (ii) exclusão da condenação em honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o cabimento da exceção de pré-executividade para arguição de extinção da obrigação por transação extrajudicial quitada; (ii) examinar se a executada comprovou a quitação do débito executado; (iii) aferir o cabimento da condenação em honorários advocatícios quando acolhida a exceção de pré-executividade com extinção da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa atípico do executado, admissível para veicular matérias cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória, abrangendo a discussão sobre a extinção da obrigação, desde que demonstrável por prova pré-constituída.
5. A transação extrajudicial celebrada entre as partes com cláusula de quitação plena, geral e irrevogável, acompanhada de comprovante de pagamento do valor avençado, constitui prova pré-constituída suficiente para demonstrar a extinção da obrigação.
6. Demonstrada a identidade entre o débito executado e o objeto da transação extrajudicial, incumbe ao exequente que pretende afastar a quitação o ônus de impugnar a autenticidade dos documentos, alegar falsidade ou demonstrar que o acordo não abrange as parcelas cobradas, sendo insuficiente a mera alegação genérica de ausência de comprovação.
7. O acolhimento da exceção de pré-executividade com a consequente extinção do feito executivo impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 840; CPC, arts. 85, § 2o e § 11, 373, II, e 924, II; Decreto-Lei n. 73/1966, art. 27.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1.110.925/SP, AgInt no AgInt no AREsp 2.038.278/RS, REsp 2.181.389/SP; Tema 1.059 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026969-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), LUIZ FELIZARDO BARROSO - CPF: 006.334.967-15 (ADVOGADO), BUSINESS CENTER TREINAMENTO LTDA - CNPJ: 06.211.582/0001-31 (APELADO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRÊMIOS DE SEGURO SAÚDE. RECURSO DA EXEQUENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIA DEMONSTRÁVEL POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUITADA. IDENTIDADE ENTRE O DÉBITO EXECUTADO E O OBJETO DO ACORDO. PROSSEGUIMENTO INDEVIDO DOS ATOS EXECUTÓRIOS APÓS A COMPOSIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela exequente contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou extinta a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para afastar a extinção da execução e determinar o seu prosseguimento;
(ii)
exclusão da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar o cabimento da exceção de pré-executividade para arguição de extinção da obrigação por transação extrajudicial quitada;
(ii)
examinar se a executada comprovou a quitação do débito executado;
(iii)
aferir o cabimento da condenação em honorários advocatícios quando acolhida a exceção de pré-executividade com extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa atípico do executado, admissível para veicular matérias cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória, abrangendo a discussão sobre a extinção da obrigação, desde que demonstrável por prova pré-constituída.

5. A transação extrajudicial celebrada entre as partes com cláusula de quitação plena, geral e irrevogável, acompanhada de comprovante de pagamento do valor avençado, constitui prova pré-constituída suficiente para demonstrar a extinção da obrigação.

6. Demonstrada a identidade entre o débito executado e o objeto da transação extrajudicial, incumbe ao exequente que pretende afastar a quitação o ônus de impugnar a autenticidade dos documentos, alegar falsidade ou demonstrar que o acordo não abrange as parcelas cobradas, sendo insuficiente a mera alegação genérica de ausência de comprovação.

7. O acolhimento da exceção de pré-executividade com a consequente extinção do feito executivo impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 840; CPC, arts. 85, § 2o e § 11, 373, II, e 924, II; Decreto-Lei n. 73/1966, art. 27.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.110.925/SP, AgInt no AgInt no AREsp 2.038.278/RS, REsp 2.181.389/SP; Tema 1.059 do STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela exequente
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
contra sentença do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1026969-94.2021.8.11.0041, acolheu a exceção de pré-executividade e declarou extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, movida em desfavor da executada
BUSINESS CENTER TREINAMENTO LTDA
.

A controvérsia tem origem em execução de título extrajudicial fundada em prêmios inadimplidos de contrato de prestação de serviços de seguro saúde, referente ao Plano Exato Empresarial/PME, consubstanciado na Apólice n. 195637232, originada da Proposta n. 117889, cuja força executiva foi atribuída com fundamento no artigo 27 do Decreto-Lei n. 73/1966. O débito executado correspondia aos prêmios dos meses de setembro e outubro de 2020, no valor atualizado de R$ 10.502,34.

No curso do processo executivo, frustradas as tentativas de localização de bens, foram formulados pedidos de arresto e realizadas diligências pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, com constrição de R$ 16.713,75 nas contas da executada, em 06/maio/2024.

Diante do bloqueio, a executada compareceu espontaneamente aos autos e opôs exceção de pré-executividade, na qual sustentou a extinção da obrigação em razão de acordo extrajudicial quitado. Explicou que, em 08/novembro/2022, as partes celebraram acordo para a quitação do saldo inadimplente da apólice em análise, e apresentou aos autos termo de acordo, boleto da transação e comprovante bancário.

Nessas condições, requereu o desbloqueio dos valores constritos, a extinção da execução e a condenação da exequente por litigância de má-fé, ante a conduta de prosseguir com a cobrança judicial de dívida já adimplida (id. 340583417).

A exequente apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, na qual pugnou pela rejeição do incidente (id. 340583422).

A sentença acolheu a exceção de pré-executividade e declarou extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer que as partes firmaram acordo extrajudicial e que houve o pagamento integral do valor avençado, circunstância suficiente para ensejar a extinção da obrigação (id. 340583424).

O juízo condenou a exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no princípio da causalidade e no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (id. 340583428).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta que a executada não logrou comprovar a quitação dos prêmios objeto da execução, porquanto os comprovantes de pagamento acostados aos autos não correspondem ao valor total do débito exequendo. Aduz que a obrigação decorre de prêmios de seguro saúde das competências de setembro e outubro de 2020 e que, ante a ausência de demonstração de pagamento específico dessas parcelas, o ônus da prova recai sobre a executada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu.

Argumenta, ademais, que a exceção de pré-executividade constitui mero incidente processual, de modo que seu acolhimento não ensejaria a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Requer o provimento integral do recurso para reformar a sentença, afastar a extinção da execução e determinar o seu prosseguimento, bem como excluir a condenação em honorários advocatícios (id. 340583430).

Em sede de contrarrazões, a apelada almeja o desprovimento do recurso (id. 340583433).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal tem origem em execução de título extrajudicial fundada em prêmios inadimplidos de contrato de seguro saúde, referente ao plano Exato Empresarial/PME, consubstanciado na Apólice n. 195637232, originada da Proposta n. 117889, celebrado entre apelante/exequente
Sul America Companhia de Seguro Saúde
e a apelada/executada
Business Center Treinamento Ltda.
, no valor de R$ 10.502,34 (dez mil, quinhentos e dois reais e trinta e quatro centavos).

No curso da execução e antes da efetivação da citação, em 18/novembro/2022, as partes celebraram acordo extrajudicial, no qual compuseram o saldo inadimplido da mesma apólice mediante pagamento à vista de R$ 4.804,12 (quatro mil, oitocentos e quatro reais e doze centavos), com cláusula de quitação plena, geral e irrevogável (id. 340583418).

Entretanto, a exequente não comunicou o acordo ao juízo e prosseguiu com atos executórios, o que resultou no bloqueio de R$ 16.713,75 (dezesseis mil, setecentos e treze reais e setenta e cinco centavos) nas contas da executada pelo sistema SISBAJUD, em maio de 2024.

Diante do bloqueio, a executada compareceu espontaneamente e opôs exceção de pré-executividade, na qual demonstrou a extinção da obrigação pelo acordo extrajudicial quitado.

O juízo acolheu a exceção e declarou extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como condenou a exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

A apelante sustenta que não houve comprovação da quitação integral da obrigação. Aduz a inadequação da exceção de pré-executividade para a hipótese, por demandar dilação probatória, e afirma que, por se tratar de incidente processual, não caberia condenação em honorários advocatícios.

Essas teses são improcedentes.

A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa atípico do executado, admissível em caráter excepcional para veicular matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado e que prescindam de dilação probatória, sem a necessidade de oferecimento de embargos do devedor e, por conseguinte, sem a exigência de garantia do juízo.

O campo de incidência do instituto foi alargado pela jurisprudência para admitir a discussão de matérias relativas à ausência de pressupostos processuais, às condições da ação, à prescrição, à decadência e à extinção da obrigação, desde que demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída.

Quando ainda integrante do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Teori Zavascki consolidou a compreensão de que a exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos, de forma cumulativa, o requisito de ordem material, ligado à suscetibilidade de conhecimento de ofício pelo juiz, e o requisito de ordem formal, referente à possibilidade de prolação da decisão sem necessidade de dilação probatória (REsp n. 1.110.925/SP, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009).

É relevante assinalar, ainda, que a exceção de pré-executividade pode conduzir à extinção total ou parcial da execução, hipótese em que ostenta natureza satisfativa e produz efeitos equivalentes aos de uma sentença definitiva.

Por essa razão, o acolhimento da exceção com a consequente extinção do feito executivo impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, na medida em que foi ele quem deu causa à necessidade de defesa por parte da executada.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que são devidos honorários sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade com extinção total ou parcial da execução, redução do montante ou exclusão de algum executado:

“(...) A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado. (...)”
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.038.278/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022).

No mesmo sentido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou que os honorários são devidos ao excipiente por força do princípio da causalidade, cabendo a quem deu causa ao incidente suportar os respectivos ônus:

“(...) Os honorários sucumbenciais são devidos ao excipiente quando acolhida a exceção de pré-executividade para extinguir a execução em relação a ele, por força do princípio da causalidade, suportando os ônus quem deu causa ao incidente (art. 85, § 10, do CPC). (...)”
(STJ, REsp n. 2.181.389/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025).

Transpostas essas premissas ao caso concreto, é evidente a insubsistência dos argumentos recursais.

A petição inicial pretendeu executar os prêmios inadimplidos dos meses de setembro e outubro de 2020, vinculados à Apólice n. 195637232, com fundamento no artigo 27 do Decreto-Lei n. 73/1966, que confere força executiva às ações de cobrança de prêmios de contratos de seguro.

Todavia, a despeito das alegações da apelante, o instrumento de transação acostado pela executada refere-se exatamente à relação jurídica em discussão, com menção na cláusula primeira à
“apólice n. 19563”
– referência abreviada à Apólice n. 195637232 –, na modalidade de seguro saúde, com saldo devedor apurado até 18/novembro/2022, data da celebração do acordo.

No entanto, em que pese as alegações da apelante, o instrumento de transação acostado pela executada refere-se exatamente à relação jurídica em discussão, com menção na cláusula primeira à
“apólice n. 19563”
– referência abreviada à Apólice n. 195637232 –, na modalidade de seguro saúde, com saldo devedor apurado até 18/novembro/2022, data da celebração do acordo.

Há, portanto, incontestável identidade entre o débito executado e o objeto do acordo, uma vez que as partes são as mesmas, a apólice é a mesma, a natureza da obrigação é a mesma (prêmios de seguro saúde inadimplidos) e a cláusula de quitação é ampla, sem qualquer ressalva que exclua os meses cobrados na execução.

Além do instrumento de transação, a executada apresentou o boleto bancário com vencimento em 22/novembro/2022, no valor de R$ 4.804,12, e o respectivo comprovante de pagamento efetuado pelo Banco Itaú no mesmo montante.

A circunstância de o valor pago (R$ 4.804,12) ser inferior ao montante originalmente executado (R$ 10.502,34) não infirma a quitação, pois a diferença decorre da própria natureza consensual da transação, instituto previsto no artigo 840 do Código Civil, que pressupõe concessões recíprocas entre as partes.

No caso, a credora, ora apelante, aceitou conceder desconto de 34,26% (trinta e quatro vírgula vinte e seis por cento) sobre o valor inadimplido em troca do recebimento imediato, conferindo, em contrapartida, quitação plena, geral e irrevogável, em legítimo exercício da autonomia privada.

Outrossim, importa destacar que a apelante não impugna a autenticidade dos documentos, não alega falsidade, não nega sua participação no acordo e não demonstra que o objeto da transação seria diverso do débito executado.

Nesse contexto, a executada cumpriu o ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao demonstrar, por prova documental pré-constituída e incontroversa, o fato extintivo da obrigação.

Por conseguinte, a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, não merece reparo.

No que toca aos honorários advocatícios, a condenação da exequente igualmente se mantém. Conforme demonstrado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o acolhimento da exceção de pré-executividade com a consequente extinção do feito executivo enseja a fixação de honorários em desfavor do exequente, por aplicação do princípio da causalidade.

No caso, a apelante, mesmo após firmar acordo extrajudicial e receber o valor transacionado em novembro de 2022, não comunicou o fato ao juízo e prosseguiu com os atos executórios, o que culminou no bloqueio de R$ 16.713,75 (dezesseis mil, setecentos e treze reais e setenta e cinco centavos) nas contas da executada pelo sistema SISBAJUD em maio de 2024, circunstância que impôs à executada a necessidade de constituir advogado e apresentar defesa para demonstrar a quitação da dívida, em reforço à incidência do princípio da causalidade.

Mantém-se, portanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados pelo juízo singular no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela exequente
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026